Tribunal: TCU
Processo: 014.058/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10472/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Aurea Nascimento Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.058/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abel Edson Faria (XXX.919.701-XX); Aurea Nascimento Santos (XXX.436.235-XX); Joao Bosco Pinheiro da Silva (XXX.842.802-XX); Roza de Lourdes Teixeira Salvador (XXX.189.422-XX); Terezinha das Gracas Ferreira de Araujo (XXX.437.752-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil de interesse da sra. Aurea Nascimento Santos, manifeste-se, em específico, sobre a informação lançada no quadro "datas relevantes", "data de encaminhamento do ato Sisac ao TCU", do respectivo formulário.